Tribunal: TJMT
Processo: 0005077-35.2013.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005077-35.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JHONY FALASQUI ARISI - CPF: 008.992.861-00 (APELANTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (ADVOGADO), ELINE ALEXANDRE CHAGAS - CPF: 005.259.962-06 (ADVOGADO), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO), ANA PAULA STORMOVSKI FERREIRA DUTRA - CPF: 040.781.321-70 (APELANTE), ANDRE LUIS ZILIO DA SILVA - CPF: 033.802.281-33 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CONSERVA DE ESTRADAS LTDA - CNPJ: 16.661.910/0001-55 (APELANTE), LUCIANO HENRIQUES DE CASTRO - CPF: 428.832.376-20 (ADVOGADO), EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 554.979.266-49 (ADVOGADO), COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (APELANTE), LUIZ FELIPE LELIS COSTA - CPF: 014.374.726-64 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CONSERVA DE ESTRADAS LTDA - CNPJ: 16.661.910/0001-55 (APELADO), LUCIANO HENRIQUES DE CASTRO - CPF: 428.832.376-20 (ADVOGADO), EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 554.979.266-49 (ADVOGADO), COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (APELADO), LUIZ FELIPE LELIS COSTA - CPF: 014.374.726-64 (ADVOGADO), JHONY FALASQUI ARISI - CPF: 008.992.861-00 (APELADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (ADVOGADO), ELINE ALEXANDRE CHAGAS - CPF: 005.259.962-06 (ADVOGADO), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO), ANA PAULA STORMOVSKI FERREIRA DUTRA - CPF: 040.781.321-70 (APELADO), ANDRE LUIS ZILIO DA SILVA - CPF: 033.802.281-33 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GISELLE SANTOS COUY DAROWISH - CPF: 904.510.316-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO ESTADO. DEPROVIDO O RECURSO DA PARTE.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORal – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – ÍNDICES DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – sentença reformada em parte.

1. Segundo o art. 37, §6º, da Constituição Federal, a Administração Pública responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causaREM a terceiroS
.

2. NO CASO, configurados os requisitos da responsabilidade civil PELO ACIDENTE DE TRANSITO, OCASIONANDO NA MORTE DA VÍTIMA, É INDISCUTÍVEL TRATAR-SE DE CAUSA indubitável DE DOR, SOFRIMENTO e angústia, CARACTERIZANDO O dano moral.

3. O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DEVE OBSERVAR OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DIANTE DO FATO CONCRETO, DEVENDO SER MANTIDO O VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA, QUANDO SE APRESENTA CONSENTÂNEO COM A REALIDADE DO CASO CONCRETO.

4. CONFIGURADOS OS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL E OS VALORES SUPORTADOS PELO PREJUDICADO, DEVE O ESTADO E OS DEMAIS RÉUS INDENIZAREM A PARTE AUTORA PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS.

5. NAS CONDENAÇÕES JUDICIAIS EM GERAL DA FAZENDA PÚBLICA, OS JUROS DE MORA CORRESPONDEM AOS ÍNDICES DA REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA, E A CORREÇÃO MONETÁRIA AO IPCA-, NOS TERMOS DOs TEMAs 905 DO STJ e 810 do stf.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Companhia Hidrelétrica Teles Pires S.A., Estado de Mato Grosso e Conserva de Estradas Ltda., em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral decorrente de acidente de trânsito que lhes move Jhony Falasqui Arisi e outros,
julgou procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$ 15.565,00 (quinze mil, quinhentos e sessenta e cinco reais) pelo dano material, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso e de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso, além de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Companhia Hidrelétrica Teles Pires S.A. argui, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não era responsável pela execução das obras, motivo pelo qual requer a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade pelo acidente de transito causado, mormente pelo fato de não possuir responsabilidade objetiva, além da culpa concorrente da vítima e a inexistência de dano moral.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja este o entendimento, pleiteia pela redução do valor fixado pelo dano moral.

O Estado de Mato Grosso, alega a ausência de obrigação reparatória, bem como a inexistência de culpa, pois, a via estava devidamente sinalizada, de modo que o veículo estava em alta velocidade, devendo ser aplicada a culpa concorrente.

Segue alegando a não comprovação do dano real causado ao veículo, devendo ser afastada a condenação pelo dano material.

Assim, pleiteia pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja este o entendimento, requer a redução do valor fixado pelo dano moral, devendo ser aplicado juros e correção monetária na forma do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97.

Já a Conserva de Estradas Ltda. defende a ausência de responsabilidade pelo acidente de transito causado, mormente pelo fato de não possuir responsabilidade objetiva, além da culpa exclusiva da vítima que não possuía CNH e estava alcoolizado.

Segue defendendo, a inexistência dos requisitos ensejadores para configuração do dano moral.

Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja este o entendimento, pleiteia pela redução do valor fixado pelo dano moral.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 109246495 e id. 109246505), requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso, por ser intempestivo, e no mérito, pugna pelo desprovimento dos apelos aviados.

Patricia de Carvalho Martins e outros também apresentaram contrarrazões (id. 96438010), requerendo o desprovimento dos apelos aviados pela Conserva de Estradas Ltda. e CNO S.A.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões, os apelados pleiteiam, preliminarmente, o não conhecimento do não conhecimento do recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso, por ser intempestivo.

Sem razão
. Basta um simples manuseio dos autos para se verificar que o julgamento do derradeiro embargos de declaração oposto em face da r. sentença se deu em 03.09.2021, tendo o Estado de Mato Grosso interposto o recurso de apelação em 04.08.2021, restando evidente a sua tempestividade.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que

Jhony Falasqui Arisi e outros ajuizaram ação de indenização por danos materiais e moral decorrente de acidente de trânsito contra Companhia Hidrelétrica Teles Pires S.A., Estado de Mato Grosso e Conserva de Estradas Ltda., ad
uzindo, que, em 26.06.2013, sofreram grave automobilístico ocorrido no entroncamento das Rodovias MT-206 com a MT-208 sentido a Paranaíta/MT, cuja reponsabilidade pela execução das obras é dos réus, os quais não sinalizaram corretamente a via, causando-lhes ferimentos e a perda do veículo, motivando o manejo da demanda.

Durante a marcha processual, a MMª Juíza rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos réus, por possuírem responsabilidade pelo sinistro, cuja decisão não adveio qualquer recurso (id.

109242986 – pág. 31/32).

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que os réus possuem responsabilidade pelo acidente em questão, na forma do art. 37, §6º, da CF, ante a falta de sinalização adequada na via, aliado a comprovação dos requisitos ensejadores para configuração do dano moral e material
, julgou procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$ 15.565,00 (quinze mil, quinhentos e sessenta e cinco reais) pelo dano material, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso e de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso, além de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 109246459).

Irresignada, a Companhia Hidrelétrica Teles Pires S.A. argui, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não era responsável pela execução das obras, motivo pelo qual requer a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade pelo acidente de transito causado, mormente pelo fato de não possuir responsabilidade objetiva, além da culpa concorrente da vítima e a inexistência de dano moral.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja este o entendimento, pleiteia pela redução do valor fixado pelo dano moral.

O Estado de Mato Grosso, alega a ausência de obrigação reparatória, bem como a inexistência de culpa, pois, a via estava devidamente sinalizada, de modo que o veículo estava em alta velocidade, devendo ser aplicada a culpa concorrente.

Segue alegando a não comprovação do dano real causado ao veículo, devendo ser afastada a condenação pelo dano material.

Assim, pleiteia pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja este o entendimento, requer a redução do valor fixado pelo dano moral, devendo ser aplicado juros e correção monetária na forma do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97.

Já a Conserva de Estradas Ltda. defende a ausência de responsabilidade pelo acidente de transito causado, mormente pelo fato de não possuir responsabilidade objetiva, além da culpa exclusiva da vítima que não possuía CNH e estava alcoolizado.

Segue defendendo, a inexistência dos requisitos ensejadores para configuração do dano moral.

Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja este o entendimento, pleiteia pela redução do valor fixado pelo dano moral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a demanda, apesar de complexa, não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que os apelos serão analisados em conjunto, ante a semelhança das razões postas nas razões recursais.

Dito isso, no tocante a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré Companhia Hidrelétrica Teles Pires S.A., basta um simples manuseio dos autos para se verificar que a legitimidade passiva dos réus foi reconhecida pela condutora do feito, cuja decisão não adveio qualquer recurso (id.

109242986 – pág. 31/32),
restando evidente a ocorrência de preclusão
.

Isso porque, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Logo e sem maior delonga,
não conheço da preliminar de ilegitimidade passiva
invocada no apelo da Companhia Hidrelétrica Teles Pires S.A., face a ocorrência de preclusão.

Superada essa questão, necessário se faz dizer que no caso em voga incide a responsabilidade civil objetiva do Estado por erro no aparato estatal, cuja disciplina encontra-se inserida no art. 37, §6º, da Constituição Federal, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§6º -
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
(negritei).

Assim, fundado na teoria do risco administrativo, para a configuração da responsabilidade civil do Estado basta à demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta, tanto das pessoas jurídicas de direito público quanto das de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessária a prova da culpa, ou seja, o ato não precisa ser ilícito, basta a comprovação do dano e o nexo causal entre a atividade estatal e o resultado danoso.

Acerca do tema, Carvalho Filho assim leciona:
“
O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão
. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não.
A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal
.”
(Manual de Direito Administrativo, 26ª Ed., Rev., Ampl. e Atual., São Paulo: Atlas, 2013, Pág. 567 – negritei).

In casu
, o fundamento do pedido indenizatório está no fato das vítimas terem lesões graves em decorrência de sinistro automobilístico ocorrido no entroncamento das Rodovias MT-206 com a MT-208 sentido a Paranaíta/MT, cuja reponsabilidade pela execução das obras é dos réus, os quais não sinalizaram corretamente a via.

À vista disso, em que pese às alegações das empresas rés, acerca da ausência de responsabilidade, em razão de caso fortuito, na forma do art. 393, do C. Civil, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que a real causa do acidente foi a má sinalização da via, reafirma-se, razão pela qual há que se aplicar a responsabilidade civil no caso em voga.

Assim, repisa-se que o conjunto probatório produzido nos autos não deixou nenhuma margem de dúvida acerca da dinâmica dos fatos, tampouco sobre a culpa das empresas rés para a ocorrência do sinistro.

Nesse contexto, havendo prova da culpa, é irrelevante a alegação das rés de que possuem responsabilidade subsidiária na espécie.

Outrossim, não foi apresentada prova cabal de que houve culpa concorrente das vítimas, restando em mera alegação, a qual não possui o condão de libertar a parte do ônus imposto pelo art. 373, inc. II, do CPC

Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia, o que definitivamente se observa no caso dos autos.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
–
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
–
INDENIZAÇÃO
POR
DANO

MATERIAL
– COMPROVADO – CABIMENTO – COLISÃO FRONTAL PARTE DIREITA ENTRE VEÍCULOS – FRATURA PERNA DIREITA -
DANO
MORAL IN RE IPSA – VALOR DA
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL – CRITÉRIOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Resta comprovado que o
acidente
narrado nos autos só ocorreu porque o réu foi negligente e imprudente ao adentrar a pista sem a devida atenção ocasionando o
acidente
, vindo a perder o controle do veículo e, consequentemente, a atingir frontalmente, na contramão direcional, o veículo em que o autor estava.
No que se refere aos
danos

materiais
, para que seja concedido o ressarcimento é indispensável a prova dos gastos pela parte autora, o que comprovasse nos autos.

O
dano
moral no caso é in re ipsa, pois se presume a dor e o sofrimento psicológico por quem passa por
acidente
de
trânsito
de tamanha gravidade (colisão frontal em rodovia), que causou, inclusive, a fratura de uma perna do requerente
.
O quantum indenizatório de
dano
moral deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor.”
(RAC n. 0012939-72.2009.8.11.0015, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.08.2020 – negritei e grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DESPESAS COMPROVADAS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez configurados os requisitos da responsabilidade civil, deve o requerido indenizar a parte autora pelos prejuízos causados
.

Recurso desprovido. Sentença retificada em parte.”
(RAC/REEX n. 174.703/2016, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 14.10.2020 – negritei)

Por conseguinte, considerando correto o reconhecimento do dever de indenizar, no que tange ao arbitramento do valor indenizatório pelo dano de natureza moral, deve-se analisar as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

Assim, a quantificação desses valores oferecem grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor, pelo dano moral é justa e razoável, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Logo, entendo que o referido montante se mostra adequado, haja vista a observância de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, já considerando o montante pago via DPVAT, diga-se de passagem, não caracterizando qualquer tipo de enriquecimento ilícito, bem como reflete no patrimônio do ofensor com o fito de evitar a reiteração da prática ilícita, devendo ser mantido. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VALOR LÍQUIDO E CERTO DA CONDENAÇÃO - CONDENAÇÃO QUE NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, III, DO CPC – REMESSA NÃO CONHECIDA – ERRO MÉDICO – CIRURGIA INCONTINÊNCIA – AGULHA DEIXADA NO PACIENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

1. Se a sentença possui condenação líquida e que não alcança o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. III do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, não deve ser conhecida A remessa necessária.

2. Existindo ato comissivo do poder público advinda de conduta culposa dos seus agentes e demonstrada o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo.

3. Demonstrada a conduta negligente dos médicos do Pronto Socorro Municipal, em deixar fragmento de instrumento cirúrgico (agulha) no corpo da apelada.

4. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado
.

5. Remessa necessária não conhecida. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT, RAC n. 0003091-21.2007.8.11.0051, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 07.03.2023 – negritei).

Avançando na elucidação da celeuma, ao dano material, vislumbra-se que houve a perda do veículo em decorrência do sinistro, de modo que não há como afastar o seu pagamento pelos réus, ante o conjunto probatório produzido nos autos.

Neste ponto, também concordo com a d. magistrada, ao fundamentar que
“quanto aos gastos com o conserto do veículo sinistrado, no valor [...], trata-se de consequência lógica do acidente, cuja responsabilidade incumbe aos requeridos.”
(id. 109246459).

Caminhando na análise do recurso, passa-se a verificar os índices aplicáveis aos juros de mora e correção monetária, também objeto do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Na verdade, com o devido respeito, conforme entendimento há muito pacificado por esse Sodalício, os
juros
de
mora
correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de
poupança
, enquanto a correção monetária deve se dar pelo IPCA-E, nos termos do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF, confira,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE – VEÍCULO DA SEMA/MT – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – NÃO EVIDENCIADA – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – MANUTENÇÃO – PENSIONAMENTO MENSAL – FILHA MENOR – DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DO GENITOR PRESUMIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – NATUREZA DA CONDENAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA N. 905, DO STJ DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT– IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DA LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – PROVIMENTO PARCIAL.

Em se tratando de responsabilidade objetiva, o Estado tem o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil. Existindo provas de que o condutor imprimia velocidade incompatível com a via e que os pneus do veículo não estavam em bom estado, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o evento danoso (morte).

A negligência do condutor do veículo, ao permitir que os passageiros não utilizassem o cinto de segurança, afasta a tese de culpa exclusiva da vítima. Comprovados a conduta, o dano e o nexo causal, exsurge o dever do ente público estadual de indenizar a parte lesada.

O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando respeitar tais parâmetros.

É presumida a dependência econômica da filha menor da vítima, sendo devido, portanto, o pensionamento mensal.

A correção monetária do valor da indenização do dano moral deverá incidir desde a data do arbitramento, ou seja, a contar do julgamento da presente apelação (Súmula n. 362 do STJ) e os juros devem fluir a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).

Nas condenações judiciais em geral da Fazenda Pública, os juros de mora correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, e a correção monetária ao IPCA-E
.

O valor pago a título de seguro DPVAT não se confunde com os danos pleiteados na presente ação, motivo pelo qual, descabe qualquer dedução.

Tratando-se se sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados pelo Juízo da liquidação.”
(TJMT, REEX/RAC n. 1010471-06.2018.8.11.0015, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.01.2023 – negritei)

Logo, a r. sentença merece ser reformada nesse particular.

Posto isso, conheço do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar em parte a r. sentença para, apenas e tão somente, determinar que sobre o valor da condenação pelo dano moral e material incida juros de mora e correção monetária na forma estabelecida pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ, mantendo o dies
a quo
posto no ato sentencial, e por outro lado, conheço dos recursos interposto pela Companhia Hidrelétrica Teles Pires S.A. e pela Conserva de Estradas Ltda. e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023